Tribunal: TJMT
Processo: 1070922-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070922-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 062.126.111-49 (RECORRENTE), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - COMPANHIA AÉREA – CODESHARE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS - SENTENÇA EXTINTIVA SEM ANÁLISE DE MÉRITO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo e as suas responsabilidades decorrem do próprio risco da atividade desenvolvida pelas empresas parceiras.

A recorrente não questiona os documentos apresentados pelos autores, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo cancelamento das reservas por ato exclusivo de terceiro, subsistindo, portanto, incontroversa a relação jurídica entre as partes e a inequívoca falha na prestação dos serviços.

De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Não há culpa exclusiva de terceiros, na hipótese, uma vez que, o “terceiro” seria uma das empresas parceiras da atividade lucrativa, corresponsável solidária, contra quem se pode socorrer da ação regressiva, pelos prejuízos eventualmente suportados.

Legitimidade da recorrida reconhecida com a devolução dos autos a primeira instância a fim de que prossiga o magistrado a quo o julgamento de mérito da reclamação como melhor entender para a espécie.

R E L A T Ó R I O

JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO interpôs RECURSO INOMINADO (id 170331747), pedindo o seu provimento, a fim de reformar a r. sentença proferida, que reconheceu a ilegitimidade ativa da recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

e, ao final, condena-la indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo recorrente.

Contrarrazões de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (Id 170331752), foi apresentada, aduzindo que não possui legitimidade para responder a pretensão do recorre, pois todo os voos que atrasaram eram responsabilidade da UNITED AIRLINES, pedindo seja negado provimento ao recurso inominado interposto e, consequentemente, seja mantida a r. sentença recorrida, com a condenação o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual máximo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para melhor entendimento do que foi decidido aos eminentes pares, leio a fundamentação da sentença hostilizada (Id 170331746):

[...]

Mérito.

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

Noticia a parte Reclamante: - que adquiriu passagens aéreas referente aos trechos Cuiabá/Guarulhos – Guarulhos/Chicago e Chicago/Seattle; - que no voo de ida, ocorreu atraso no voo em São Paulo com consequente perda da conexão em Chicago; - que devido a perda da conexão foram remanejados para outro voo que não possuía vaga na classe executiva, ocorrendo downgrade, devendo portanto, ser reembolsado no valor de R$ 2.338,00 (dois mil trezentos e trinta e oito reais); - que o voo de retorno referente ao trecho Newark/Guarulhos foi cancelado, acarretando em atraso de 02 (dois) dias para finalmente chegar ao seu destino final, requerendo por isso, ser indenizado em danos materiais e morais.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Autor cadastrado como vendedor perante o sítio eletrônico da empresa ré ("Mercado Livre") e que teve a sua conta cancelada em razão de suposta fraude – RELAÇÃO DE CONSUMO – Teoria finalista mitigada – Apelante que, embora não seja o destinatário final dos serviços, se apresenta em situação de vulnerabilidade em face da apelada – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...)” (TJSP - 25a CDP – RApC no 0002071-65.2012.8.26.0127 – rel. Desembargador Hugo Crepaldi – j. 16/08/2018). Grifei.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso, o fundamento da defesa, é de que os voos alegados pela parte Autora não foram operados pela parte Ré.

Por sua vez, a parte Reclamante pugnou pelo reconhecimento de passagens aéreas adquiridas sob o sistema de Codeshare, em parceria com a empresa UNITED, não integrante no polo passivo da ação.

O conjunto probatório indica que as passagens foram comercializadas pela empresa “Lelo Tour – Agência de viagens”, e emitidas pela United, o que afasta a responsabilidade da Azul.

Não obstante, é cediço que United e Azul Linhas Aéreas operam em sistema de Codeshare. Porém, na hipótese dos autos, não se vislumbra participação da Azul, sendo, portanto, incabível responsabilizar terceiros pelos danos causados nos referidos voos, pelo fato de existir parceria econômica para outras situações não atreladas ao caso presente.

A circunstância de existir relação de consumo e consequente inversão do ônus da prova, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

Tem-se, portanto, a não demonstração de utilização dos sistemas da Empresa Reclamada na aquisição das passagens aéreas indicadas na petição inicial, resultando, no caso, responsabilidade de terceiro.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO – "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Transporte aéreo – Viagem internacional cancelada – Ação movida contra agência de viagens e companhia aérea – Sentença de procedência – Recurso da companhia aérea – Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida – Codeshare não demonstrado – Recurso da agência de turismo - Legitimidade passiva da agência de turismo – Responsabilidade solidária de todos os envolvidos que participaram da cadeia de prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC – Dano moral configurado – Valor da indenização devidamente fixado, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DA CORRÉ "AZUL LINHAS AÉREAS" PROVIDO. RECURSO DA VIAJANET DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10082751120198260565 SP 1008275-11.2019.8.26.0565, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 30/11/2020, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.

[...]

Antes de ingressar na verificação do mérito recursal registo que reconheço os transtornos pelos quais o recorrente e a sua esposa passaram na sua viagem de férias, pois adquiriram passagens na classe executivas, saindo de Cuiabá/MT com destino a Seattle, e uma escala em Chicago nos Estados Unidos da América e tiveram vários percalços com atrasos e perdas de voos numa reação em cadeia que lhes causaram mais do que aborrecimentos, além de prejuízos.

De igual maneira, verificando todos os documentos acostados ao feito identifico a existência da reserva em nome do recorrente para fazer os trechos aéreos, parte deles operados no Brasil pela recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e parte deles operados nos Estados Unidos pela UNITED AIRLINES, sendo certo que não há nenhuma controvérsia quanto aos atrasos ocorridos, tanto que a recorrida os imputa a UNITED AIRLINES como se isso retirasse sua responsabilidade por si só.

Ocorre que o acordo de codeshare é uma parceria mais profunda e requer mais cooperação entre as companhias aéreas, pois esse tipo de acordo permite que companhias trabalhem em conjunto colocando “códigos” no voo umas das outras. Anoto que, para quem não sabe cada companhia aérea tem um código definido pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) e no caso das companhias aéreas nacionais a LATAM é representada pela sigla LA, a AZUL pela sigla AD, a GOL pela sigla G3 e assim acontece com todas as companhias aéreas mundo afora filiadas a referida associação.

Frisa-se que o que está sendo feito com tal acordo, de fato, é o “compartilhamento da aeronave”. Assim, a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. comercializa um bilhete com o seu próprio código, como se fosse o seu próprio voo – contudo, o trajeto será operado pela UNITED AIRLINES, tudo para

impulsionar seus negócios e aumentar o número de voos que cada passageiro tem acesso, ou seja, uma companhia aérea alimenta a malha da outra.

Outrossim, é fato público e notório que a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e UNITED AIRLINES possuem codeshare em vigor, bastando apenas ser acessado os sítios de internet para tal verificação, sendo certo que a máxima da experiência que intui este relator nos seus julgamentos permite retirar como certa e verdadeira tal alegação (https://passageirodeprimeira.com/azul-anuncia-expansao-do-acordo-de-codeshare-com-a-united/ https://tudoazul.voeazul.com.br/web/azul/united).

Assim sendo, as companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo, sendo certo que as suas responsabilidades decorrem do próprio risco da atividade desenvolvida pelas empresas assim atuantes.

Modo outro, de acordo com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor e não há culpa exclusiva de terceiros, na hipótese, uma vez que, o “terceiro”, ou seja, a

UNITED AIRLINES seria uma das empresas parceiras da atividade lucrativa, corresponsável solidária, contra quem se pode socorrer em ação regressiva a recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., pelos prejuízos eventualmente suportados.

Esses os motivos pelos quais reconheço a legitimidade passiva da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. para compor o polo passivo no presente caso, deixando de apreciar os demais pontos do recurso por entender que incorreria em supressão de instância.

Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a extinção por ilegitimidade passiva da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., devolvendo os autos a primeira instância a fim de que prossiga o magistrado a quo o julgamento de mérito da reclamação como melhor entender para a espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023